Tribunal: TJSP
Processo: 2082521-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
do por este E. Tribunal de Justiça até 16.12.2022, conforme Comunicado Conjunto da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Corregedoria Geral da Justiça no 680/2022. Deste modo, ultrapassado o prazo estipulado no Comunicado, não há mais óbice ao deferimento do pedido. Possibilidade de obtenção de informações para prosseguimento da execução e quitação da obrigação. Sistema que integra dados de diversos órgãos conferindo efetividade à pretensão executiva e possibilitando a localização de ativos. Realização de pesquisas pelos sistemas usuais, como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD que não constitui óbice à utilização do sistema SNIPER. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2082521-65.2023.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Roberto Maia

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu, por ora, a pesquisa através do sistema SNIPER, ante a falta de integração dos sistemas SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD à nova ferramenta. Inconformismo da exequente. Com razão. Sistema de pesquisa integralmente implementado por este E. Tribunal de Justiça até 16.12.2022, conforme Comunicado Conjunto da Presidência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu, por ora, a pesquisa através do sistema SNIPER, ante a falta de integração dos sistemas SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD à nova ferramenta. Inconformismo da exequente. Com razão. Sistema de pesquisa integralmente implementado por este E. Tribunal de Justiça até 16.12.2022, conforme Comunicado Conjunto da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Corregedoria Geral da Justiça no 680/2022. Deste modo, ultrapassado o prazo estipulado no Comunicado, não há mais óbice ao deferimento do pedido. Possibilidade de obtenção de informações para prosseguimento da execução e quitação da obrigação. Sistema que integra dados de diversos órgãos conferindo efetividade à pretensão executiva e possibilitando a localização de ativos. Realização de pesquisas pelos sistemas usuais, como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD que não constitui óbice à utilização do sistema SNIPER. Decisão reformada. Recurso provido.